Tribunal: TJMT
Processo: 0014080-18.2016.8.11.0004
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014080-18.2016.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO LAURENTINO LUNARDI - CPF: 026.167.431-59 (EMBARGADO), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), MANUEL BRUNNER DOS SANTOS - CPF: 001.889.431-37 (EMBARGANTE), RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO), ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA - CPF: 707.422.781-15 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – ACIDENDE DE TRÂNSITO – OMISSÃO – REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MANUEL BRUNNER DOS SANTOS
opõe embargos de declaração
(ID no 132360180), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o acórdão constante no ID no 120211467, proferido no Recurso de Apelação Cível que proveu parcialmente o recurso, bem como prequestiona explicitamente dispositivo legal que não fora expressamente abordado no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nesta Corte e nos Tribunais Superiores.

Em suma, sustenta que o acórdão é omisso, uma vez que
o acórdão não enfrentou todos os pontos deduzidos no processo capazes e, em tese, infirmar a conclusão adotada.

Aduz que a falta de análise da mídia de audiência impede que o julgador de enfrentar todos os argumentos capazes de modificar sua decisão, em desconformidade com o art. 489, § 1o do CPC/15.

Ao final, pugna
pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando a omissão apontada.

Sem contrarrazões (ID no 134466185).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isso porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face de decisão proferida no Recurso de Apelação Cível, a qual proveu parcialmente o recurso, para determinar a entrega do salvado como condição para o ressarcimento do dano material.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tal vício, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido.

Confira-se o fragmento do voto :

“Da análise do feito, observa-se que em 03/04/2016 na cidade de Barra do Garças/MT, ocorreu o acidente de trânsito relatado pela parte autora/apelado, constando no boletim de ocorrência a seguinte narrativa:

“[...] Ao chegar ao local, observou que o V1 colidiu com o poste, o qual caiu tanto sobre o V1 quanto o V2 que transitava na mesma via ao lado do V1 e no mesmo sentido de direção; o condutor do V2 foi socorrido por amigos que o conduziram ao pronto socorro municipal de Barra o Garças, onde ficou sob cuidados médicos; o condutor do V1 foragiu e não se encontrava no local do acidente, sendo localizado minutos depois por esta guarnição no Bairro Jardim das Mangueiras em frente ao motel Éden; o local do acidente foi preservado e a perícia técnica acionada; na central de boletins de ocorrência PM o condutor do V1 foi convidado a realizar o etilômetro (bafômetro), mas recusou-se, por este motivo, foi elaborado o termo de constatação de Embriaguez alcoólica em anexo; o condutor do V1 ao término desta ocorrência alegou sentir dores nas costelas do lado esquerdo. O acidente resultou em danos materiais em abmos os veículos e vitimou o conduto do V2”. (ID no 90187193)

No citado boletim de ocorrência, consta o “VEÍCULO 01” como sendo, Toyota/Corolla, Placa ATS-6403 do requerido e

“VEÍCULO 02 ” Motocicelta I/TRIUMPH DAYTONA 675, Placa ABZ-9998 do autor.

Ainda, consta no campo VIOLAÇÕES a “falta de atenção” do requerido, o que corrobora com o termo de constatação de embriaguez em seu desfavor, nos seguintes termos:

“De acordo com as observações e descrições registradas neste Termo, concluímos que o Sr (a) MANUEL BRUNNER DOS SANTOS, encontra-se com visíveis sintomas de embriaguez alcoólica.” (ID no 90187193)

Outrossim, o “Laudo de Exame Pericial em Local de Acidente de Tráfego” realizado pela POLITEC trouxe detalhes acerca da dinâmica do aciente e atribuição de culpa pelo sinistro. Vejamos:

“Devido a inexistência de sinalização no trecho em questão, classificou-se a via como coletora, com velocidade máxima permitida de 40 km/h, conforme Código Brasileiro de Trânsito – CTB.

[...]

Dessa forma estima-se que a velocidade em que o veículo V1-Corolla trafegava, composta pela soma das quatro componentes supracitadas, era não inferior a 69 km/h, ou seja, o veículo Corolla trafegava com excesso de velocidade.

[...]

Em face do analisado e exposto acima, o Perito do presente Laudo Pericial conclui tratar-se o acidente de saíde de pista, sendo atribuída a causa determinante do acidente no condutor do veículo V1 Corolla, pois trafegava com excesso de velocidade, caso estivesse em velocidade regulamentar para a via imobilizaria seu veículo antes da atingir o poste” (ID no 90187195)

In casu, ao analisar o CROQUI do boletim de ocorrência, as fotografias do acidente de trânsito (ID no 90187193) e o Laudo Pericial (ID no 90187195), observa-se que o acidente se deu por culpa do requerido que dirigia seu veículo em visível estado de embriaguez,

em velocidade superior à permitida para o local e culminou por sair da pista atingindo o poste que, por consequência, atingiu o autor, ora apelante, que transitava na mesma via e sentido de direção.

Ao examinar as provas dos autos, o i. magistrado a quo decidiu, nos seguintes termos:

“Destarte, tornam-se despiciendas maiores divagações acerca dos fatos ocorridos, uma vez que o Boletim de Ocorrência de Trânsito, o Boletim de Acidente e o Laudo Pericial (fls. 14/15, 16/18 e 167/184) são perfeitamente claros acerca do local do abalroamento, das circunstâncias e dinâmica do acidente e, por corolário, da “culpa” atribuída ao Requerido que dirigia em velocidade superior à permitida para o local e culminou por sair da pista atingindo o poste que, por consequência, atingiu o Autor que transitava na mesma via e sentido de direção.

41.Logo, encontram-se presentes todos requisitos da responsabilidade subjetiva, consubstanciados na conduta atribuída ao Requerido, resultado danoso e o nexo de causalidade entre ambos.

42.Por corolário, impossível o acolhimento das teses defensivas consistentes na inexistência de responsabilidade, falta de nexo de causalidade e/ou culpa exclusiva da vítima, uma vez tais argumentos são flagrantemente insustentáveis diante da inexistência de lastro probatório que os corroborem, haja vista que o Requerido não trouxe aos autos qualquer documento ou elemento de prova capaz de contradizer os fatos inicialmente alegados pela parte Autora.

43.Portanto, após regular tramitação do feito e análise do conjunto probatório apresentado chega-se à conclusão da veracidade das afirmações contidas na inicial, uma vez que inexistente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Demandante (art. 373, II, CPC/2015).

44.Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TENTATIVA DE INGRESSO EM VIA PREFERENCIAL. MANOBRA DE ULTRAPASSAGEM EM LOCAL PROIBIDO E EM EXCESSO DE VELOCIDADE. ABALROAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. Os demandados pedem provimento ao recurso, para reformar a sentença que julgou procedente a ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito, os condenando ao pagamento de danos materiais Provas dos autos que demonstram que a colisão decorreu de manobra de ultrapassagem realizada pelo condutor demandado, em local inapropriado e em excesso de velocidade. Colisão frontal e lateral com o veículo do autor. Culpa exclusiva do réu evidenciada nos autos. Culpa concorrente e culpa do autor afastadas. Pedido contraposto improcedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (Recurso Cível, No 71008026189, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em: 30-10-2018)

45.Por fim, consta dos autos o “Termo de Constatação de Embriaguez” firmado por 02 (dois) policiais militares que, na ocasião, atestaram o estado etílico do Requerido e os sintomas que evidenciavam a embriaguez (fls. 18). Tais sintomas foram corroborados pela própria declaração do condutor que alegou ter ingerido bebida alcoólica naquela data.

46.Ademais, não se olvida que o simples fato de dirigir embriagado ou sob a influência de álcool, além de infringir normas administrativas do Código de Trânsito Brasileiro agrava o risco de acidente, haja vista que a embriaguez ao volante é fator preponderante para a grande maioria dos acidentes de trânsito em nosso País. 47.Outrossim, não tendo o Requerido apresentado nenhum documento capaz de contraditar o “Termo de Constatação de Embriaguez”, redigido e firmado por policiais militares no âmbito de suas funções públicas, tenho por escorreito o aludido documento e, por consequência, o agravamento da culpa do Requerido.

48.No mesmo sentido:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. COLISÃO DE VEÍCULOS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. INVASÃO DA PREFERENCIAL. CULPA. DEVER DE INDENIZAR. AGRAVO RETIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. (...). Agravo retido desprovido. DINÂMICA DO ACIDENTE. CULPA. A prova encadernada ao processo revela que o sinistro ocorreu em razão da imprudência do réu, o qual, dirigindo em estado de embriaguez, não observou a sinalização de parada obrigatória e ingressou na via preferencial, sem a devida cautela, obstruindo a passagem da viatura de propriedade do Estado e dando causa à colisão e aos prejuízos materiais daí advindos. Manutenção da sentença que reconheceu o dever do requerido de indenizar. Ausência de insurgência recursal quanto à reparação fixada na origem. AGRAVO RETIDO E APELO DESPROVIDOS.”

(TJ/RS - Apelação Cível, No 70075012690, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 19-10-2017)

49.Logo, comprovada a culpa do Requerido no acidente que vitimou o Autor, resta indubitável o dever de indenizar. Por conseguinte, passo às indenizações em espécie.(...)” (ID no

90187193).

Como visto, diante da dinâmica relatada pelas partes, dos documentos juntados aos autos (boletim de ocorrência, fotografias e laudo pericial), verifica-se que, de fato, a parte requerida/apelante não observou as normas de trânsito, pois trafegava com velocidade superior à permitida para o local, bem como sob influência de álcool.

Como sabido, na ocorrência de acidente como o do presente feito, há que se levar em consideração as normas do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, o qual é bem claro ao dispor em seu artigo 28 que: “O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”.

E os seguintes artigos do Código de Trânsito Brasileiro referentes ao caso em questão, in verbis:

“Art. 32. O condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e pista única, nos trechos em curvas e em aclives sem visibilidade suficiente, nas passagens de nível, nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestres, exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem.

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.”

Assim, levando em consideração o disposto na legislação de trânsito e as provas existentes no processo, não há dúvida de que laborou acertadamente o d. juiz singular ao reconhecer a culpa exclusiva do requerido/apelante, o qual conduzia o veículo Corolla (V-1), que trafegava em excesso de velocidade, vindo a atingir um poste que, por consequência, atingiu o veículo Motocicleta (V-2) do autor/apelado que trafegava na mesma via e sentido de direção.

Neste particular, confira-se um fragmento da sentença:

“Destarte, tornam-se despiciendas maiores divagações acerca dos fatos ocorridos, uma vez que o Boletim de Ocorrência de Trânsito, o Boletim de Acidente e o Laudo Pericial (fls. 14/15, 16/18 e 167/184) são perfeitamente claros acerca do local do abalroamento, das circunstâncias e dinâmica do acidente e, por corolário, da “culpa” atribuída ao Requerido que dirigia em velocidade superior à permitida para o local e culminou por sair da pista atingindo o poste que, por consequência, atingiu o Autor que transitava na mesma via e sentido de direção.” (ID no

90187193).

Sobre o tema, os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE AFASTADA. EXCESSO DE VELOCIDADE NÃO COMPROVADO. 1. Nos termos do artigo 44 do CBT, o condutor deve ter cautela, agindo com prudência e atenção para adentrar em via preferencial, a fim de preservar aqueles que estão na pista de rodagem, sob pena de responder por danos causados. 2. Considerando que a dinâmica dos fatos demonstra a culpa do apelante, bem como a ausência de provas do suposto excesso de velocidade do autor da ação, imperiosa a manutenção da sentença. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - Apelação (CPC): 00680555720148090043, Relator: Dr. Ronnie Paes Sandre, Data de Julgamento: 09/03/2020, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/03/2020)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. COLISÃO ENTRE ÔNIBUS E AUTOMÓVEL. CONVERSÃO À ESQUERDA. ABALROAMENTO NA PARTE LATERAL DO VEÍCULO DO AUTOR. LOCALIZAÇÃO DOS DANOS QUE TRAZEM VEROSSIMILHANÇA À VERSÃO AUTORAL DE CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. FALTA DE CAUTELA DO MOTORISTA DO COLETIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJRS, 4a Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Recurso Cível no 71007069552, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, j. em 15/12/2017) (g.n.).

“REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO DA RÉ QUE INVADE VIA LATERAL DE RODOVIA PREFERENCIAL E DE FLUXO INTENSO, COLIDINDO EM VEÍCULO DO AUTOR. PROVA FOTOGRÁFICA DO LOCAL DOS FATOS E DOS DANOS NOS VEÍCULOS (FLS.6, 63/76, 96/101 E 102/105), APTA A DEMONSTRAR A CONDUTA SEM CAUTELAS DA CONDUTORA RÉ, QUE ACESSOU A RODOVIA CAUSANDO A COLISÃO COM VEÍCULO DO AUTOR, QUE POR ELA TRAFEGAVA EM PREFERÊNCIA. PONTO DE COLISÃO E DOS DANOS QUE EVIDENCIAL A LÓGICA DO ACIDENTE. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS (FLS. 114), TAMBÉM APTOS A COMPROVAR A CONDUTA ADOTADA PELO VEÍCULO RÉU, QUE NÃO OBEDECEU À VIA PREFERENCIAL, CAUSANDO A COLISÃO. PONTO DE COLISÃO DIVERSO DO PONTO FINAL ONDE PARARAM OS VEÍCULOS MAIS À FRENTE. ÁUDIO QUE NÃO IMPUTA A CULPA DA RÉ POR SI SÓ, E SIM, PELAS DEMAIS PROVAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS PELO PAGAMENTO DA FRANQUIA PELO AUTOR (FLS.36). SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.” (TJRS, 4a Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Recurso Cível no 71007298425, Relator: Glaucia Dipp Dreher, j. em 15/12/2017) (g.n.).

“INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA COMPROVADA – DANO MATERIAL E MORAL EXISTENTES – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA – MINORAÇÃO DA PENSÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA. Restando incontroverso a manobra imprudente da carreta na ultrapassagem de um caminhão, provocando colisão lateral com veículo que trafega na mesma mão de direção, é patente a culpa, gerando a responsabilidade de indenizar. O dano material foi devidamente comprovado pela vítima, carreando aos autos provas com presunção de veracidade juris tantum. A alegada culpa exclusiva do veículo em que se encontrava a vítima está baseada em argumentos insubsistentes, assim, as provas carreadas aos autos fazem cair por terra suas alegações.” (TJMT, 5a Câmara Cível, RAC no 29012/2011, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. em 23/11/2011).

Ademais, a respeito do ônus da prova, aplicável ao caso o Código de Processo Civil, o qual estabelece em seu artigo 373, incisos I e II, que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, in verbis:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”.

Com efeito, diante das alegações das partes e do conjunto probatório dos autos, observa-se que o autor/apelado se desincumbiu do ônus de comprovar a responsabilidade do requerido/apelante pelos fatos noticiados (acidente de trânsito), razão pela qual deve ser mantida a sentença neste ponto.

Nesse sentido:

“[...] O juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. Ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.” (TJMT, 1a Câmara de Direito Privado, Relator Des. Sebastião Barbosa Farias, j. em 5/2/2019) (g.n.).

Desta feita, de se manter o reconhecimento da culpa exclusiva do requerido/apelante e não concorrente.

Diante do reconhecimento da culpa exclusiva do requerido/recorrente, de se verificar a sua responsabilidade na reparação pelos danos materiais e morais.

É cediço que o dano material demanda prova de sua configuração e do quantum devido.

Nesse sentido:

“[...] 1- Devidamente comprovado o nexo causal entre a conduta culposa e o dano, bem como diante da comprovação dos danos materiais pelas notas ficais apresentadas, somando-se ao fato da ausência de provas em contrário por parte da apelada, os danos materiais são devidos, assim como pleiteados na inicial. 2- O apelante sofreu lucros cessantes pelo acidente ocasionado pela apelada, levando-se em consideração, inclusive, que o veículo estava sendo utilizado para o trabalho na época do acidente, em transporte de carga, e era destinado para este fim. Logo, os lucros cessantes devem ser ressarcidos. [...]” (TJMT, 1a Câmara Cível, RAC no 132942/2016, Relatora Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. em 31/01/2017) (g.n.).

A parte autora trouxe recibos, orçamentos, notas fiscais, comprovando os danos materiais, no importe total de R$ 43.961,00 (quarenta e três mil novecentos e sessenta e um reais), consistentes nas despesas médicas e hospitalares (R$ 16.876,00), nas despesas odontológicas (R$ 8.890,00) e perda da motocicleta (R$ 18.195,00), conforme ID no 90187193.

Nestes termos, correta a sentença que bem analisou os argumentos das partes e as provas constantes no processo, restando comprovadas as alegações do autor/apelado, bem como o dano material.

Quanto ao dano moral, a sentença também deve ser mantida, pois é sabido que com o advento da Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, incisos V e X, consolidou-se a indenização dos danos morais em nosso sistema jurídico.

No caso, o autor/apelado sofreu fratura de mandíbula, sendo necessária a intervenção cirúrgica e ulterior tratamento ortodôntico para a correção da arcada dentária, além de permanecer vários dias em recuperação, com a mandíbula costurada por arames e sem a possibilidade de ingerir alimentos sólidos, sem a certeza de sua total recuperação, o que já evidencia o sofrimento físico e psicológico. (ID no 90187193 – fls. 49).

Quanto ao valor do quantum indenizatório, é cediço que não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.

Nesses termos, de se manter a verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mostrando-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Corroba esse entendimento os seguintes julgados:

“EMENTA. PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - JULGAMENTO ULTRA PETITA (ART. 460 DO CPC) - INOCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO ART. 282, IV, DO CPC – INEXISTÊNCIA – DANOS MORAIS – QUANTUM RAZOÁVEL - VALOR MANTIDO - DISSÍDIO PRETORIANO NÃO COMPROVADO.

1 - Como cediço, o valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que, na fixação da indenização a este título, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. [...]

3 - Agravo regimental desprovido.” (STJ, 4a Turma, AgRg no Ag 715547/RJ, Relator Min. Jorge Scartezzini, DJ 20/2/2006, pág. 347) (Destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONDUTOR MENOR - RESPONSABILIDADE DOS PAIS - ARTIGO 932 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DANO MORAL - CONFIGURADO - QUANTUM - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - DECISÃO MANTIDA – Recurso conhecido e desprovido. [...]

2. A dor sofrida por acidentado nas proporções constantes dos autos caracteriza-se violação imaterial e, desta forma, sujeita a composição material, com a indenização em dinheiro. Na fixação do valor da indenização por danos morais o magistrado deve ter prudente arbítrio, levando-se em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas as circunstâncias do caso. Se o magistrado de piso valorou de acordo com estes critérios, a decisão se apresenta de todo irreprochável.” (TJMT, 2a Câmara Cível, RAC no 112220/2015, Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 2/12/2015, DJE 11/12/2015) (Destaquei).

Por fim, há que ser mantida a concessão da assistência judiciária ao apelado/autor, visto que, não obstante alegue o apelante/requerido a ausência dos requisitos para sua concessão, não trouxe para os autos nenhuma prova que possa macular os documentos juntados no ID n° 90187194 – FLS. 83/94.

Com estas considerações, nego provimento ao recurso. No mais, majoro os honorários advocatícios a que foi condenado o apelante, acrescentando mais 2% (dois por cento) sobre o montante fixado na sentença.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL)

Eminentes Pares,

Ouvi com muita atenção o voto da relatora, e um fato relevante e pertinente dos autos é que a causa do acidente foi justamente a abalroamento do veículo Corolla no poste, e possivelmente a embriaguez da parte apelante.

Dessa forma, não vejo como alforriar o apelante da condenação, até porque não existe prova nos autos da conduta desavisado do apelado, que era o condutor da motocicleta, portanto nesse ponto acompanho o voto da relatora.

Entretanto, o ilustre advogado disse que a motocicleta não teve perda total, assim, com relação à indenização por dano material, que seja precedida da entrega dos salvados ao apelante, pois se pagará a motocicleta, pelo menos a sucata deve-lhe ser entregue.

Essa é minha única ressalva, porque realmente corre-se o risco de a motocicleta não tenha dado perda total, tenha sido transferida a terceiro, e incorrerá em in bis idem.

Portanto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para que a indenização por dano material em relação à motocicleta somente possa ser exigida após o apelado entregar o salvado ao apelante.

É como voto.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Eminentes Pares,

Peço vênia ao douto advogado e rejeito essa tese de nulidade suscitada em questão de ordem, com fundamento no artigo 278 do Código de Processo Civil que diz: “A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.”.

Portanto, como houve oportunidade no momento das contrarrazões e na sessão anterior para suscitar essa questão de ordem, e somente foi suscitada após o julgamento desfavorável à parte, não pode a parte agora, como diz uma expressão cunhada pela ministra Nancy Andrighi, suscitar uma "nulidade de algibeira".

Ainda que aventada a possibilidade de prejuízo à parte, em nenhum momento a audiência de instrução haveria de causar prejuízo a sua defesa, até porque, os fatos e provas analisados pelo juiz de 1o Grau e pelos votos precedentes são abundantes no sentido de provar o que alegou a parte autora, ora apelada.

Portanto rejeito a questão de ordem.

É como voto.-

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL)

Rejeito a questão de ordem, porque não verifico nulidade.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL)

Rejeito a questão de ordem.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (3o VOGAL)

Rejeito a questão de ordem.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (4a VOGAL)

Rejeito a questão de ordem.

À UNANIMIDADE REJEITOU A QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO ADVOGADO RAFAEL RABAIOLI RAMOS, OAB MT 14796-O.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (3o VOGAL)

Acompanho a divergência.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (4a VOGAL)

Acompanho a divergência.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE)

Desembargadora Marilsen Andrade Addário,

Vossa Excelência faz apenas a adequação da ementa.

EM 23 DE FEVEREIRO DE 2022:

POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA COM OS ACRÉSCIMOS DO DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.”
(ID no 120211467)

Assim, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.

3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios.

2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.

3. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.

[...]

5. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022